Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-66.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO MACHADO FONSECA - CPF: 022.093.021-02 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS INCOMPLETOS, INDETERMINADOS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inépcia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a configuração de inépcia da petição inicial; e (ii) analisar se a extinção do processo sem a prévia oportunidade de emenda à inicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inépcia da inicial a confusão e a ausência de concatenação lógica entre a causa de pedir e os pedidos inviabilizando a prestação jurisdicional e o exercício da ampla defesa.

A alegação genérica de abusividade sem a especificação detalhada das supostas irregularidades e sem a apresentação de uma causa de pedir clara e concatenada para cada pleito, viola o disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, que exige a discriminação das obrigações que se pretende controverter.

Embora o art. 321 do CPC preveja o dever de oportunizar a emenda à inicial, tal medida é inviável após a estabilização da lide, quando a correção do vício implicar alteração do pedido e da causa de pedir, em ofensa ao art. 329 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DIEGO MACHADO FONSECA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento de Valores nº 1001450-66.2023.8.11.0003, movida em face de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, a parte recorrente aduz que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a apelada para aquisição de um terreno com área total de 380,30m2, constituído pelo lote nº 20, Quadra nº 14, no loteamento Residencial Alta Vista Parque, cujo prazo de entrega foi descumprido, excedendo os limites permitidos legalmente e apresentados no contrato.

Assevera que a previsão de entrega da obra estava acordada para dezembro de 2019, mas a apelada não cumpriu com a entrega no prazo estipulado, nem mesmo dentro do período de tolerância de seis meses, que se encerrou em junho de 2020.

Argumenta que a petição inicial foi analisada pelo juízo
a quo
, que determinou a citação da parte ré para contestar, não sendo informada qualquer confusão nos pedidos e requerimentos, tendo sido dado prosseguimento aos atos e trâmites legais, inclusive com decisão que requereu a especificação das provas, o que foi tempestivamente cumprido pelo autor.

Sustenta que, após quase três anos de tramitação, a sentença proferida indeferiu a petição inicial alegando inépcia, fundamentando-se no artigo 330, I, do CPC, por considerar os pedidos confusos e incompatíveis.

Alega que os pedidos cumulados em exordial estão claramente discriminados e fundamentados conforme as exigências da lei, não havendo confusão, pois possuem conexão lógica e jurídica, sendo que todos têm fundamento no mesmo negócio jurídico, buscando um único objetivo final.

Destaca que o artigo 327 do CPC autoriza a cumulação de pedidos, estabelecendo que é lícito cumular em um único processo contra o mesmo réu vários pedidos, mesmo que não haja conexão entre eles, desde que haja compatibilidade entre os pedidos, competência do juízo e adequação do procedimento.

Aponta que o artigo 326 do CPC permite a formulação de pedidos sucessivos ou subsidiários, garantindo que o juiz analise o pedido posterior caso não acolha o anterior.

Ressalta que o art. 5º, LV, da CF garante o princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurando ao autor o direito de corrigir eventuais falhas antes de sofrer prejuízo processual, e que o CPC, em seu art. 321, determina que, em caso de falta de clareza, o magistrado deve conceder prazo para emenda da inicial, evitando extinção prematura do feito, o que não foi requerido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático para regular prosseguimento do processo.

Contrarrazões apresentadas no ID 309433460.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a petição inicial, de fato, padece de inépcia a ponto de justificar sua extinção liminar e, em caso positivo, se a ausência de intimação para emenda configura vício insanável que impõe a anulação da sentença.

A petição inicial, como ato processual que inaugura a relação jurídica processual, deve preencher os requisitos essenciais previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, a fim de permitir não apenas a correta compreensão da pretensão deduzida, mas também o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa. A inépcia, vício que acarreta o indeferimento da exordial, está delineada no artigo 330, § 1º, do CPC, e se configura, entre outras hipóteses, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso concreto, uma análise detida da peça inaugural revela uma notável imprecisão técnica que compromete a delimitação objetiva da lide. O autor, ora apelante, nomeia a ação como "Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência c/c Ressarcimento de Valores". No corpo da petição e no rol de pedidos, pleiteia, de forma simultânea, a suspensão da cobrança das parcelas em tutela de urgência ante o atraso na entrega do imóvel, a indenização pelo atraso na entrega da obra, a restituição da taxa de corretagem, a indenização por danos morais e a revisão do cálculo das parcelas.

Todavia, além dos pedidos serem genéricos, não se extrai com a necessária clareza se o autor pretende a manutenção do vínculo contratual, buscando o cumprimento forçado da obrigação de entregar o lote (obrigação de fazer), ou se, ao contrário, almeja a resolução do contrato por culpa da vendedora, com a consequente restituição dos valores pagos e a indenização pelas perdas e danos.

A alegação genérica de abusividade, tanto da taxa de corretagem quanto do valor das parcelas, sem a especificação detalhada das supostas irregularidades e sem a apresentação de uma causa de pedir clara e concatenada para cada pleito, viola o disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, que exige a discriminação das obrigações que se pretende controverter.

Portanto, a petição inicial, ao apresentar pedidos incompletos, bem como que não decorrem logicamente da narração dos fatos, inviabiliza a prestação jurisdicional de mérito e dificulta sobremaneira a defesa da parte ré, amoldando-se à hipótese de inépcia.

Superada essa questão, passa-se à análise do argumento de violação ao dever de oportunizar a emenda da inicial, previsto no artigo 321 do CPC.

A aplicação dessa norma deve ser ponderada com o estágio em que o processo se encontra. O momento processual ideal para a determinação de emenda é o do juízo inicial de admissibilidade, antes da citação do réu. Após a angularização da relação processual e a apresentação da contestação, opera-se a estabilização da lide, conforme dispõe o artigo 329 do CPC. A partir de então, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu, e, após o saneamento do processo, é vedada em qualquer hipótese.

No caso dos autos, o vício da inicial não é meramente formal. A correção da inépcia apontada exigiria do autor uma escolha fundamental sobre a natureza de sua pretensão: manutenção ou rescisão do contrato. Tal escolha implicaria, necessariamente, uma profunda alteração tanto da causa de pedir quanto dos próprios pedidos formulados. Não se trataria de um simples ajuste, mas de uma reestruturação completa da demanda.

Nesse cenário, a determinação de emenda para sanar a confusão entre pedidos implicaria, na prática, uma indevida alteração da causa de pedir e do pedido após a contestação e o saneamento do feito, em clara violação ao artigo 329 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA Nº 381 DO STJ –
PRETENSÃO DE EMENDA DA INICIAL, APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada, deixa de comparecer à audiência de instrução e não requer oportunamente a produção das provas que pretende apresentar.

Havendo pedido genérico de revisão contratual sem a indicação das cláusulas supostamente abusivas, há de se reconhecer a inépcia da petição inicial.

O julgador não está autorizado a revisar cláusulas que sequer foram discriminadas pela parte, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Apenas podem ser conhecidos os pedidos individualizados e específicos.

O STJ, em homenagem ao princípio da estabilidade da relação processual, possui entendimento de não ser possível a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação quando ensejar a alteração do pedido e da causa de pedir, como ocorre no presente caso.

Não restou demonstrado vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, cuja manifestação de vontade foi formalizada por meio de contrato com reconhecimento de firma.

(N.U 0003186-18.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA, FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELO BANCO RÉU.
INICIAL QUE APRESENTA PEDIDO GENÉRICO E SEM CORRELAÇÃO LÓGICA . FALTA DE PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA A INICIAL. INADMISSIBILIDADE APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO . RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, E § 3º DO CPC
. RECURSO PREJUDICADO

(TJ-RJ - APL: 01387642620218190001 202300147990, Relator.: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 17/08/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL -
RECONHECIMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS JURÍDICOS, FUNDAMENTOS E PEDIDOS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1- A inépcia da inicial pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, acarretando, após a contestação, não o indeferimento da inicial mas a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 2-
A ausência de coerência nos fundamentos apresentados na exordial, bem como a falta de correlação entre os fatos jurídicos, fundamentos e pedidos torna inepta a petição inicial, impossibilitando a sua correta compreensão, a ampla defesa dos réus e a própria prestação jurisdicional, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, por "ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 485, IV, CPC/15)
.

(TJ-MG - AC: 10056130054010001 Barbacena, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 22/02/2018, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2018)

Assim, diante da formulação de pedidos genéricos e incompatíveis, que obstaculizam o julgamento de mérito, e da impossibilidade processual de se determinar uma emenda que alteraria a substância da lide após sua estabilização, a manutenção da sentença que reconheceu a inépcia da inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025